Tribunal: STF
Processo: RHC 270551
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Rebeka Fernandes Braga interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a reiteração de pedido já apreciado no Superior Tribunal de Justiça. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
5. Agravo regimental não conhecido.
(HC 1.047.909  AgRg, ministro Og Fernandes)

Em suas razões, a parte recorrente pretende:

 b) NO MÉRITO, requer-se o provimento do Recurso para reconhecer a atipicidade formal e material da conduta imputada à Recorrente a título de lavagem de capitais, absolvendo-a do crime previsto no art. 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/98, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, com a exclusão da pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa correspondentes ao delito de branqueamento, e a determinação do início do cumprimento da pena remanescente, relativa ao estelionato, em regime aberto; 
c) Seja reconhecida a ocorrência de bis in idem na condenação simultânea pelos crimes de estelionato e lavagem de capitais, fundados no mesmo substrato fático e sem demonstração de dolos distintos, com a consequente nulidade da condenação pelo delito de branqueamento e os mesmos efeitos quanto à pena e ao regime de seu cumprimento; 
d) Subsidiariamente, em qualquer hipótese, que, caso mantida qualquer condenação que implique pena privativa de liberdade, o que não se espera, seja determinada a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP, em atenção à condição da Recorrente de mãe e responsável exclusiva por dois filhos menores, sendo um portador de Transtorno do Espectro Autista, na ausência de qualquer rede de apoio familiar e diante do histórico de colaboração e reinserção social da Recorrente;

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão recorrido não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente. 

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, para o eventual acolhimento da tese defensiva - absolvição por atipicidade da conduta -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

Ademais, inviável a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal, eis que, conforme consignado na sentença condenatória (eDoc 8), a recorrente responde ao processo em liberdade. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente